Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-08.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESÍDIA DO ADVOGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional é de meio, e não de resultado, logo tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo a pretensão do seu cliente, malgrado não ter a obrigação de obter êxito na demanda.
2. No caso em exame, os autores demonstraram que o advogado agiu com desídia na execução do trabalho para o qual foi contratado, enquanto o profissional não demonstrou o cumprimento da obrigação a contento.
3. Sendo incontroversa a existência de relação contratual e o descumprimento dos serviços contratados, incumbe ao advogado indenizar os seus clientes pelos danos morais e materiais que sofreram.
4. Apelação não provida. Unânime.